Tribunal: TJSP
Processo: 1014215-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Inadimplemento de contrato de venda de estabelecimento comercial (TRESPASSE). Error in judicando. Não constatado. Multa aplicada em razão do inadimplemento de dívida de valor, que depende de mero cálculo aritmético, não demanda processo de conhecimento. Nulidade da planilha de débito. Excesso de execução necessita da apresentação de planilha própria, com indicação do valor

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Inadimplemento de contrato de venda de estabelecimento comercial (TRESPASSE). Error in judicando. Não constatado. Multa aplicada em razão do inadimplemento de dívida de valor, que depende de mero cálculo aritmético, não demanda processo de conhecimento. Nulidade da planilha de débito. Excesso de execução necessita da apresentação de planilha própria, com indicação do valor devido, o que não ocorreu. Legitimidade passiva. Questão decidida no AI no2055543-51.2023.8.26.0000. Preliminares rejeitadas. No mérito, cobrança de correção monetária e juros de mora, além de multa de mora, em razão do atraso no pagamento do preço do estabelecimento. Inadmissibilidade. Evidencia de aceitação tácita do fracionamento do pagamento, com quitação à época. Inviabilidade de se aceitar execução proposta quase um ano e meio depois objetivando o recebimento dos encargos. Aplicação da teoria do venire contra factum proprium. Execução extinta. Autora condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Sentença reformada.
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PROVIDO.